Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719062-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI AGRAVADO: GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA, processo n. 0738507-82.2021.8.07.0001, na qual acolheu em parte os pedidos formulado em sede de objeção de pré-executividade. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 156456528 dos autos de origem): “A executada GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA apresentou objeção de pré-executividade (ID 154350280), na qual aduz, em síntese, nulidade de sua citação, flacidez do título executivo, além de ser indevido o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 1.021.118,60). Diz que foram juntados aos autos dois ARs (IDs 147055318 e 147060189), dirigidos à SE - ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, sendo o primeiro (ID 147055318) recebido em 30/11/2022 por Luana Souza, pessoa essa que desconhece e cujo documento de identidade informado (no 89615247) é, estranhamente, o mesmo número de matrícula do entregador. E o segundo (ID 147055318) foi devolvido com carimbo datado de 08/01/2023, com a informação “mudou-se”, a despeito de informar o nome do recebedor como sendo “Luana“ e documento de identidade de número 3104. Relata que os mandados foram expedidos com erro, pois constou como executada pessoa jurídica que não é parte no processo, o que inclusive foi objeto de pedido de retificação pela exequente (ID 108335082 - Pág. 8/9 e ID 114656558 - Pág. 13), que juntou aos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da executada (ID 108335091). Nesse ponto, explica que fato é passível de gerar confusão, especialmente considerando que o endereço indicado é de um condomínio comercial de grande movimentação. Alega ter mudado há quase um ano do endereço declinado na inicial, e está em fase de regularização de seus atos constitutivos na Junta Comercial e na Receita Federal. Destaca que por ser “empresa conhecida no local, sempre foi avisada quando tinha correspondências e, embora não tenha ainda feito o devido registro do novo endereço, sempre buscou e recebeu suas correspondências no local”, mas, no caso, o AR foi não lhe foi destinado, senão à SE - ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, o que tornou impossível o acesso ao mandado de citação, o que impõe a nulidade da execução (inc. II do art. 803 do CPC). Argumenta que o título executivo não está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 786 do CPC), porque o valor apurado não decorre diretamente do contrato, mas de decisão unilateral da exequente, que entendeu por fazer ressalvas e glosas nas contas prestadas, fato esse que reclama dilação probatória, pois, no seu entender as contas foram regularmente apresentadas, nos termos Convênio de Patrocínio no 06/2018, celebrado entre as partes e, por isso, inicialmente, a exequente ajuizou ação de conhecimento e não execução, o que impõe a extinção deste feito (inc. I do art. 803 do CPC). Sustenta que o bloqueio dos seus ativos financeiros (R$ 1.021.118,60) atingiu todo o valor de suas reservas para o pagamento de empregados e de fornecedores, sem o qual não poderá desenvolver suas atividades, tendo inclusive que pagar fornecedores já no dia 05/04/2023. Caso não liberada a integralidade do valor bloqueado, explica que o Tribunal local tem entendimento de limitar a penhora em conta bancária de sociedade empresária, para preservar a continuidade das atividades empresariais, de conformidade com o princípio da menor onerosidade. Por fim, requer o acolhimento dos pedidos para extinção da execução, com a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. E, se superado esse pedido, pretende a liberação dos valores bloqueados. O exequente, por sua vez (ID 154594823), sustenta que, em relação ao correto nome da executada, a respectiva consulta poderia ser realizada mediante o QR Code, o qual direcionava a executa à cópia da petição inicial, contendo, inclusive, os demais dados de qualificação, estando a citação regular, na forma do art. 248 do CPC. Advoga que o recebimento do AR por alguém da portaria do condomínio indica a regularidade da citação, nos termos dos §§2o e 4o do art. 248 do CPC, sendo aplicável ao caso a Teoria da Aparência, já que não foi feita nenhuma ressalva quanto à mudança de endereço, máxime sendo aquele local o mesmo informado no Convênio celebrado entre as partes (que obrigava a informação de alterações de endereços) e constante dos cadastros da devedora, inclusive na Receita Federal. E, mesmo se assim não fosse, menciona que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de objeção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, o que supre a falta de citação. No que tange à alegação de iliquidez do título, afirma que a obrigatoriedade de prestação de contas decorre dos procedimentos do convênio firmado com o executado, conforme amplamente descrito no respectivo termo e no Regulamento de Convênios da ABDI (documento aderido pela executada e norma integrante do negócio jurídico firmado), de modo que os valores apurados decorreram do próprio título em execução, com observância do procedimento nele traçado. Enfoca que essa matéria, de toda sorte, não é passível de ser conhecida, porque carece de ampla dilação probatória. Em relação à impugnação ao bloqueio de valores, expõe que a executada não apresentou provas de que suas atividades poderão ser inviabilizadas. Por fim, requereu o indeferimento dos pedidos. Sucintamente relatados, decido. A executada diz que tomou conhecimento da demanda somente após o bloqueio judicial de seus ativos financeiros (R$ 1.021.118,60), pois há cerca de um ano se mudou do local onde o mandado fora entregue. Além disso, afirma não conhecer a pessoa da portaria que recebeu o AR (no qual constam incongruências de dados de identificação do recebedor), e que o nome constante da ordem não corresponde ao seu. Acerca da citação em condomínios edilícios, dispõe o artigo 248 do Código de Processo: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o. Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250. § 4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. O § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil indica a presunção relativa de ciência da citação, quando a correspondência é recepcionada na portaria de condomínios sem ressalvas, mas que pode ser afastada, caso exista prova robusta em sentido contrário. Ou seja, o objetivo da norma é dispensar o recebimento de mão própria do condômino, pois o funcionário dos Correios não tem acesso à entrada no edifício. Porém, a citação só se considera válida quando o citando tiver domicílio no local, se pessoa natural, ou possuir sede ou filial ali instalada, se pessoa jurídica, a permitir a confirmação da presunção de que a carta efetivamente foi entregue. Na hipótese dos autos, a despeito de não conter nenhuma ressalva no aviso de recebimento, o executado sustenta que há mais de um ano mudou da Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, no 200, Bloco 1, Sala 205, Condomínio O2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.775-056 (endereço constante da ficha da Junta Comercial e na Receita Federal) para Avenida Ayrton Senna, no 2.150, bloco O, sala 302 e 303, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22775-900, estando em processo de alteração perante os órgãos competentes. No entanto, ela não apresentou nenhum elemento robusto da prova da mudança de seu endereço, tendo dito que ainda recebe suas correspondências no antigo endereço, conforme se extrai do seguinte excerto da impugnação: Quanto ao ponto, cumpre registrar que a Executada, empresa conhecida no local, sempre foi avisada quando tinha correspondências e, embora não tenha ainda feito o devido registro do novo endereço, sempre buscou e recebeu suas correspondências no local. (Grifei). Nesse cenário, tem-se que o AR foi recebido pelo funcionário da portaria sem nenhuma ressalva, no endereço utilizado pelo executado para receber suas correspondências, que é o mesmo indicado no contrato celebrado entre as partes, na Junta Comercial e na Receita Federal. Todavia, não se pode relegar que, realmente, quiçá por inconsistência do sistema informatizado do Tribunal, do mandado de citação não constou o nome do correto da executada GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA, senão de SE - ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, que não compõe a relação processual. Com isso, não foi observado o § 3o do art. 248 do CPC, segundo o qual “Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250”, este que reza: Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências; Portanto, é factível o argumento da executada, de que esse fato é suficiente para “gerar grave confusão, especialmente considerando que o endereço indicado se trata de condomínio comercial de enorme movimentação”. Com isso, não é possível considerar válido o ato de citação, ante a possibilidade de que o mandado não tenha chegado às mãos da executada, porque nele figurava nome diverso, sendo plausível admitir que a devedora tomou conhecimento da ação apenas quando houve o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud. Contudo, em decorrência do comparecimento espontâneo da executada, fica suprida a nulidade de sua citação (primeira parte do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil), com a devolução a ela do prazo para oposição dos embargos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 283, parágrafo único, do CPC). Em face disso, a impugnação às constrições perdeu seu objeto, uma vez que a indisponibilidade dos ativos financeiros há de ser levantada, por consequência da nulidade (art. 281, primeira parte, do CPC). Quanto à alegação de falta de higidez do título, tem-se que a execução está ancorada em instrumento regular, com os requisitos exigidos pelo pelo inciso III do art. 784 do CPC (ID 107406665) e, ao que se depreende, os valores em cobrança e a forma de sua apuração estão assentados no aludido documento. Com efeito, é ônus do executado a desconstituição do título, mas se para isso houver necessidade de dilação probatória, não há passagem para a discussão na angusta via da objeção de não executividade. Ou seja, tal qual já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP), a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Posto isso, acolho em parte os pedidos formulados pela executada para declarar a nulidade de sua citação, com a consequente desconstituição do bloqueio de seus ativos financeiros (art. 281, primeira parte, do CPC), ficando-lhe preservadas as faculdades previstas no § 1o do art. 827e dos arts. 915 e 916 do CPC (art. 283, parágrafo único, do CPC). Preclusa esta decisão, libere-se à executada os valores bloqueados dos seus ativos financeiros (R$ 1.021.118,60). Retifique-se a autuação para constar o nome correto e o endereço informado pela executada, respectivamente: GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA, Avenida Ayrton Senna, no. 2.150, bloco O, sala 302 e 303, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22775- 900, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.028.999/0001-91. Por fim, suprida a mácula processual em face do comparecimento espontâneo da executada (art. 239, §1o, do CPC), tem-se por efetivada a sua citação e, uma vez preclusa esta decisão e caso não haja pagamento no prazo de três dias nem oposição de embargos à execução recebidos com efeito suspensivo, promova o Cartório as pesquisas de bens, na forma dos itens 2 e seguintes da decisão de ID 118779796. Publique-se.” Inconformada, a exequente recorre. Em síntese, a recorrente alega que o comparecimento espontâneo da executada convalida eventual vício da citação, de modo que a penhora deve subsistir, pois necessária a efetividade da prestação jurisdicional. Assevera que “não se deve considerar que o ato de bloqueio dos ativos corresponde a ato subsequente à citação e que dela dependa, de modo que, reconhecida a nulidade desta, automaticamente se aplique o mesmo efeito àquela, sob pena de produzir efeitos prejudiciais desproporcionais ao interesse do exequente.” Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a decisão de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, “...para reformar a decisão recorrida, sendo indeferido o pedido de desbloqueio dos valores constritos ou, subsidiariamente, seja o desbloqueio restrito a um percentual encontrado em conta bancária para garantia da execução e mitigação do prejuízo do exequente.” Preparo recolhido (ID 46811652). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifico que desnecessário o efeito suspensivo pleiteado, pois não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a liberação de ativos à executada, ora agravada, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator